Tribunal: CARF
Processo: 10480.901681/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.901681/2015-18
ACÓRDÃO
3402-012.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCOFRICON S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2013
RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. RECONSTITUIÇÃO
DA ESCRITA FISCAL DO IPI.
A prejudicialidade é a relação entre duas ou mais situações jurídicas,
consubstanciada na influência que o julgamento da causa prejudicial
poderá ter sobre o da prejudicada. No caso, trata-se de processo relativo
ao crédito exigido em consequência da reconstituição da escrita fiscal do
IPI, tendo em vista auto de infração lavrado pelo erro de classificação fiscal.
Dada a prejudicialidade existente entre os dois processos administrativos,
há de se aplicar a decisão definitiva no processo administrativo original do
auto de infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente

Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901681/2015-18
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores ArnaldoDiefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo CostaPrates Santos (substituto[a]
integral), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena deCampos, Jorge Luis Cabral (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever o direito e os fatos aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra a decisão que não
reconheceu o direito creditório pleiteado, relativo ao ressarcimento de IPI do 4o
trimestre de 2012, e, por consequência, não homologou as compensações a ele
vinculadas. O crédito foi pleiteado no montante de R$ 1.251.825,91 (um milhão,
duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais, noventa e um
centavos). Porém, nada foi reconhecido. Segundo o despacho decisório (e-fl. 138),
o valor pleiteado não foi reconhecido em face da constatação de que o saldo
credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado e da redução do
saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos
apurados em procedimento fiscal. Instruindo o despacho decisório, os respectivos
demonstrativos de apuração (e-fl. 139) foram disponibilizados à interessada no
sítio eletrônico da RFB. Também foram disponibilizados os relatórios em arquivos
digitais denominados InfFiscal_4T2012.pdf , 02_Auto e Relatorio e PlanGlosas.pdf
e 04_RAIPI 3T2012.pdf. Regularmente cientificada do despacho decisório em
14/05/2015, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (e-fls.
145/209) em 11/06/2015. Em síntese, aduz: 1) Preliminar: conexão com o
processo no 10480.723765/2015-12 A manifestação de inconformidade deve ser
julgada em conjunto com a impugnação ao auto de infração do processo no
10480.723765/2015-12, haja vista que o cômputo de novos débitos na apuração
do saldo do trimestre se deve ao procedimento que resultou na lavratura do
referido auto de infração. Tem-se a clara hipótese de prejudicialidade: julgado
improcedente o auto de infração, o pedido de ressarcimento deverá
necessariamente ser deferido, assim como as correspondentes compensações
deverão ser homologadas. Das situações que reduziram o saldo credor de IPI
passível de ressarcimento, cita-se: Redução do saldo credor passível de
ressarcimento do trimestre resultante de débitos apurados em procedimento
fiscal. De acordo com o art. 1o da Portaria RFB no 666, de 2008, ora invocado por
analogia, quando dois processos estejam intrinsecamente vinculados, seu
julgamento deve ser realizado de forma conjunta. 2) Inexistência dos débitos de
IPI O único motivo ao indeferimento do pedido de ressarcimento foi justamente o
cômputo de débitos apurados no auto de infração no 10480.723765/2015-12. Nos
autos daquele processo, a autoridade fiscal considerou que parte das mercadorias
industrializadas fora classificada incorretamente e, em razão disto, houve falta de
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901681/2015-18
3
recolhimento/lançamento do IPI devido nas saídas de tais mercadorias. Ocorre
que, ao contrário do que entendera o agente fiscal, a classificação realizada pela
contribuinte quanto às mercadorias por ela industrializadas se deu de forma
inteiramente regular, e tais produtos estavam, de fato, sujeitos à alíquota zero
nos períodos de apuração ora tratados. Deste modo, não há que se falar em
qualquer ajuste de débito de IPI. Em observância ao princípio da oportunidade,
em não sendo o presente processo anexado à impugnação, passa a manifestante
a demonstrar a completa insubsistência dos débitos de IPI lançados naquela
oportunidade, dada a escorreita classificação fiscal por ela realizada. Aborda os
seguintes temas: » Breves considerações acerca do SH e da NCM. Regras de
interpretação. » Postura tendenciosa da autoridade fiscal responsável pela
lavratura do auto de infração. Acusações pautadas pela premissa pessoal de que a
contribuinte teria incorrido em infrações fiscais. Mácula que induzira a fiscalização
a erro. » Ausência de expertise da autoridade fiscal autuante para reclassificar as
mercadorias. » Metodologia equivocada utilizada pela Fiscalização. Erros de
aplicação das regras de interpretação do SH. » A correta classificação fiscal das
mercadorias. O caminho adotado pela contribuinte. Razões de um conservador
não ser um congelador. Inteira improcedência da autuação. 3) Realização de
perícia Caso não haja o entendimento pela pronta improcedência do auto de
infração, diante de todos os argumentos apontados ao longo da contestação,
requer, nos termos do art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235, de 1972, a
realização de perícia técnica por órgão credenciado da RFB, para a qual se
compromete a enviar um exemplar de cada mercadoria ora tratada, sendo
apresentados os quesitos a serem respondidos pelo sr. Perito. A manifestante
indica seu assistente técnico, o qual deverá acompanhar os trabalhos a serem
realizados pelo Perito. Ao final, a manifestante requer seja julgada integralmente
procedente a manifestação de inconformidade. Protesta, ainda, comprovar o
alegado por todos os meios de prova admitidos, era especial pela realização de
perícia técnica. É o relatório do essencial.
A 8a Turma da DRJ/RPO, em 23 de abril de 2019, mediante Acórdão no 14-91.400,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2012
a 30/09/2012 RELAÇÃO DE CONEXÃO ENTRE PROCESSOS EM FASES DISTINTAS.
JULGAMENTO CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA. Não tendo sido reconhecido
o direito creditório, em processo de ressarcimento e/ou compensação, com base
nos mesmos fatos que fundamentaram a lavratura do auto de infração, verifica-
se, evidentemente, uma relação de conexão entre esses processos. No entanto, se
o processo do auto de infração já foi apreciado nas instâncias administrativas de
julgamento, não há como atender ao pedido de julgamento conjunto dos recursos
interpostos no processo de ressarcimento e/ou compensação. Há que se levar em
conta, porém, as conclusões havidas no processo do auto de infração. PROCESSOS
DE AUTO DE INFRAÇÃO E RESSARCIMENTO. MESMA MATÉRIA EM LITÍGIO.
CONCOMITÂNCIA. Tendo em vista a concomitância da discussão da matéria
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901681/2015-18
4
(débitos apurados) em dois processos distintos, há que se prosseguir no
julgamento da manifestação de inconformidade, considerando-se a análise
empreendida no processo do auto de infração, principalmente porque não há
fatos novos a serem apreciados. Dessarte, em homenagem ao princípio da
segurança jurídica, a conclusão a ser adotada a respeito da manutenção dos
débitos lançados é aquela havida no processo do auto de infração.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
O momento da apresentação das provas é na impugnação e a juntada de
documentos após este momento somente é permitida nas situações
expressamente previstas. É dispensável a realização de diligência ou perícia
quando os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para
formação de convicção do julgador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual ratifica os argumentos postos em
sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em pedido de ressarcimento indeferido, considerando sua
direta relação com auto de infração de reclassificação fiscal, tendo sido reconstituída a escrita
fiscal, que é justamente o motivo da negativa dada.
Pois bem.
Do mérito – Do pedido de ressarcimento
Entendo que, antes de adentrar ao mérito se possível for, é necessário analisar a
relação de prejudicialidade entre o presente processo administrativo, e o processo administrativo
que carregou o auto de infração de classificação fiscal, que foi a origem da recomposição da
escrituração fiscal em relação ao IPI.
É necessário, no entanto, tecer algumas considerações técnicas sobre a relação de
prejudicialidade, que, segundo Dinamarco, a prejudicialidade é uma relação entre duas ou mais
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901681/2015-18
5
situações jurídicas, consubstanciada na influência que o julgamento da causa prejudicial poderá
ter sobre o da prejudicada, com a extensão dos efeitos da sentença – e não a autoridade da coisa
julgada, a todos envolvidos nas referidas situações.
Ou seja, se há correlação entre as situações jurídicas, não há que se limitar a relação
de prejudicialidade, sendo que o desenvolvimento lógico da afirmativa se dá pela direta influência
da temática debatida entre um e outro, partindo-se tão somente dela, e não do instrumento pelo
qual ela é disposta.
Para o caso em comento, há de se destacar direta relação de prejudicialidade entre
o processo administrativo no 10480.723765/2015-12, em que foi constatada falta de lançamento
de imposto por ter o estabelecimento industrial promovido a saída de produtos tributados sem o
devido destaque do imposto, com erro de classificação fiscal e/ou erro da alíquota, com o pedido
de ressarcimento, referente ao saldo credor de IPI.
Vê-se que, embora supramencionado processo administrativo tenha decisão de
câmara baixa, não se tem conhecimento se há recurso especial pendente:
Numero do processo:10480.723765/2015-12
Turma:Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Tue Jan 29 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Mon Feb 11 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
01/01/2010 a 31/03/2010 DECADÊNCIA. ART. 124, PARÁGRAFO ÚNICO RIPI/2002.
Aplica-se ao presente lançamento a contagem do prazo decadencial do art. 150,
§4o do CTN, vez que nos períodos de apuração de 01/2010 a 03/2010 o
contribuinte procedeu com o pagamento do valor do IPI por meio da dedução dos
débitos e créditos por ele admitidos como válidos, não resultando saldo a
recolher. Aplicação do art. 62, §2o do Regimento Interno do CARF quanto ao
julgamento do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Resp
973.733). Recurso de Ofício Negado. Assunto: Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010 GLOSA.
SALDOS CREDORES. ANOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. A
atividade de glosar créditos aproveitados pelo contribuinte, mas por ele não
comprovados, faz parte da tarefa da autoridade administrativa de correta
quantificação do valor do tributo devido no período fiscalizado, em conformidade
com o disposto no art. 142 do CTN. As normas veiculadas pelos arts. 150, § 4o do
CTN e 173 do CTN determinam hipóteses de extinção do crédito tributário pelo
decurso de prazo para o Fisco constituí-lo. A vedação desses dispositivos
restringe-se à constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício, não
atingindo a atividade obrigatória de apuração do imposto devido no período
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901681/2015-18
6
fiscalizado quando este não esteja abrangido pela decadência. Inexiste qualquer
norma legal que vede a fiscalização de glosar créditos não comprovados pela
contribuinte no período de apuração sob análise, ainda que a título de saldos
credores de períodos anteriores. Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período
de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012 NULIDADE DECISÃO RECORRIDA.
AUSÊNCIA. Os documentos e alegações trazidos pela empresa em sua
Impugnação foram expressamente enfrentados pela decisão recorrida, não
cabendo se falar em nulidade. Assunto: Classificação de Mercadorias Período de
apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012 CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
FUNDAMENTO. SISTEMA HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO
MERCOSUL (NCM). Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve
ser feita à luz da Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas
de Seção, de Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e
com base no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao
oitavo dígitos. CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA.
ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS. A classificação de mercadorias é atividade
jurídica, a partir de informações técnicas. O perito, técnico em determinada área
(mecânica, elétrica etc.) informa, se necessário, quais são as características e a
composição da mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação
(conhecedor das regras do SH e outras normas complementares), então, classifica
a mercadoria, seguindo tais disposições normativas. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
CONGELADORES/CONSERVADORES
(FREEZERS).
COMERCIAL.
Congeladores/conservadores (freezers) horizontais, destinados à conservação e
exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, de
capacidade não superior a 800 litros, classificam-se no código 8418.3000 da TIPI,
pela aplicação da Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado no 1.
Congeladores/conservadores (freezers) verticais, destinados à conservação e
exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, de
capacidade não superior a 900 litros, classificam-se no código 8418.4000 da TIPI,
pela aplicação da Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado no 1.
Congeladores/conservadores (freezers) horizontais, destinados à conservação e
exposição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, de
capacidade inferior a 400 litros, classificam-se no código 8418.3000, Ex 01 da TIPI,
, pela aplicação da Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado no 1.
Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão: 3402-006.052
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso de
Ofício e negar provimento ao Recurso Voluntário quanto a reclassificação fiscal
(item II.2 do voto da relatora). Pelo voto de qualidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário quanto ao tópico da decadência e a glosa de créditos (item II.1
do voto da relatora). Vencidos os Conselheiros Diego Diniz Ribeiro, Maysa de Sá
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.218 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901681/2015-18
7
Pittondo Deligne (relatora), Cynthia Elena de Campos e Thais De Laurentiis
Galkowicz que davam provimento nesse ponto. Designado o Conselheiro Waldir
Navarro Bezerra. (assinado digitalmente) Waldir Navarro Bezerra - Presidente e
Redator designado. (assinado digitalmente) Maysa de Sá Pittondo Deligne -
Relatora. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Waldir Navarro
Bezerra, Rodrigo Mineiro Fernandes, Diego Diniz Ribeiro, Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Thais De Laurentiis
Galkowicz e Cynthia Elena de Campos.
Nome do relator: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Nesse sentido, vejo que a existência de outro processo administrativo que tem
influência direta sobre o tema presente no processo administrativo fiscal, configura a relação de
prejudicialidade às glosas aqui debatidas, sendo necessário o sobrestamento do feito.
E, portanto, pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, para, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário, em atenção à decisão definitiva nos autos
processo administrativo no 10480.725601/2015-11.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1325
DF CARF MF
Original